Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-79.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700162-79.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIONE IARA FIGUEREDO DE DEUS PEREIRA, ELAINE MARIA DA SILVA, JESSICA ARAUJO CALDAS, LAIS DE AZEVEDO MARQUES FERREIRA CORDEIRO, MONALIZA GONCALVES DE OLIVEIRA PAULA, VITORIA CARVALHO CORREA SANTOS, THAMY SUZANN AVELINO AGUIAR DE SALES DESPACHO Não há pedido liminar. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito